Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-24.2021.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000426-24.2021.8.11.0051
EMBARGANTE: VALTAIR MARQUES DA CUNHA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.